Tribunal: CARF
Processo: 13888.902705/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.902705/2012-19
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.745 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
KSPG AUTOMOTIVE BRAZIL LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO DE
ENTENDIMENTO
POSTERIORMENTE
SUMULADO.
NÃO
CABIMENTO.
Considerando que o Colegiado a quo julgou o caso nos exatos termos da
Súmula CARF no 177 (Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação), o recurso
especial não deve ser conhecido com fundamento no artigo 67, § 3o, do Anexo
II do RICARF (Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas
que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic (suplente convocada) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.902705/2012-19
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.745 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.902705/2012-19

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 255/270) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face dos Acórdão no 1402-005.263 (fls. 238/253), o qual deu
provimento ao recurso voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO COMPOSTO
POR COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DÉBITOS COM CRÉDITOS DE
PERÍODOS ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA.
A partir da inclusão do § 6o ao art. 74 da Lei no 9.430/96, feita pela Lei no 10.833/2003,
a declaração de compensação passou a constituir instrumento de confissão de dívida, a
partir do qual o débito lá informado pode ser inscrito em dívida ativa e cobrado. Nesse
sentido, não cabe a glosa de estimativa objeto de compensação não homologada do
saldo negativo, já que esta será cobrada com base na própria DCOMP.
Ademais, a compensação regularmente declarada extingue o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive a composição do saldo negativo.
Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas por
compensação não homologada implica dupla cobrança do mesmo crédito tributário.
Assim, mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação de um
débito de estimativa, essa parcela deverá ser considerada para fins de composição do
saldo negativo.

No recurso especial a PGFN sustenta que tal entendimento divergiria do que
restou decidido nos Acórdãos nos 1301-001.532 e 1801-00.108, notadamente quanto à
possibilidade de estimativas objeto de compensação não homologadas integrarem Saldo
Negativo.
Despacho de fls. 274/277 admitiu o Apelo nos seguintes termos:
(...)
4. Suscita a Recorrente, para discussão, a seguinte matéria: “Declaração de
Compensação - saldo negativo – estimativas não homologadas”.
(...)
10. Afirma-se, em síntese, que, se não homologada a compensação, a estimativa não
pode integrar o saldo negativo postulado em outro processo de compensação, por
faltar-lhe os atributos de liquidez e certeza.
11. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
12. Enquanto a decisão recorrida entendeu que não cabe a glosa de estimativa objeto
de compensação não homologada do saldo negativo, já que esta será cobrada com base
na própria DCOMP, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1301-001.532
e 1801-00.108) decidiram, de modo diametralmente oposto, ser correta a glosa do
saldo negativo de IRPJ, de estimativas que teriam sido quitadas por compensação, mas
que não restaram homologadas (primeiro acórdão paradigma) e que não se
homologa declaração de compensação cujo crédito é saldo negativo de IRPJ formado
por estimativas mensais cuja quitação foi efetuada por compensação não homologada
pela autoridade administrativa (segundo acórdão paradigma).
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.745 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.902705/2012-19

13. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.

Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 285/294).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
No entanto, cumpre observar que a decisão ora recorrida aplicou o mesmo
entendimento que posteriormente foi objeto da Súmula CARF no 177, que assim dispõe:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.

Considerando, então, que o Colegiado a quo julgou o caso nos exatos termos da
Súmula CARF no 177, incabível o recurso especial à luz do artigo 67, § 3o, do Anexo II do
RICARF, verbis: Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do
CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do
recurso.
Dessa forma, o recurso especial não deve ser conhecido.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 299
DF CARF MF
Original